Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710503-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR GERMANO DOS SANTOS APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator